Tribunal: STJ
Processo: 0109976-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992283 - SP (2025/0109976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALESSANDRO AVELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ACUSADO REINCIDENTE. PRETENSÃO DESTITUÍDA
DE
FUNDAMENTO.
NÃO
CONFIGURADA
A
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
1. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado a acusado
reincidente, por expressa disposição legal.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47534976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: a09a701a-29c4-41cf-8a44-891810d168b2

AgRg no HABEAS CORPUS No 992283 - SP (2025/0109976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALESSANDRO AVELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ACUSADO REINCIDENTE. PRETENSÃO DESTITUÍDA
DE
FUNDAMENTO.
NÃO
CONFIGURADA
A
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
1. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado a acusado
reincidente, por expressa disposição legal.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO AVELINO
contra a decisão monocrática, de minha lavra, que indeferiu liminarmente a petição
inicial do pedido de
(fl. 35):
habeas corpus
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PACIENTE REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
Writ indeferido liminarmente.
Em suma, pretende o agravante a aplicação da minorante do art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a reincidência não se impõe como
obstáculo ao redutor no caso em aposto, uma vez que a reincidência aplicada como
impeditiva do redutor se refere a processo respondido pelo paciente há mais de 20
(fl. 44).
anos e, ainda, referente a um crime de furto, de pequeno potencial ofensivo
Alega que a não aplicação do redutor é desproporcional.
Documento eletrônico VDA46798996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 16:23:32
Código de Controle do Documento: 3a3c6ca1-b395-4a59-a330-0a96abf15f71

Defende que tanto o STJ como o STF não consideram como maus
antecedentes as condenações muito antigas, diante do princípio da proporcionalidade,
(fl.
derivado do devido processo legal substantivo, deduzido do artigo 5o, LIV, da CF
46).
Pleiteia pela reconsideração da decisão ou pela submissão do presente
agravo ao colegiado, a fim de ser provido o agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Como pontuei monocraticamente, inviável a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado a acusado reincidente, por expressa disposição legal.
Com efeito, tal entendimento mostra sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é inviável a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois está
expressamente reconhecido na sentença condenatória que a agravante é reincidente,
de forma que não preenche os requisitos legais, independentemente de não se tratar
(AgRg nos EDcl no HC n. 773.953/SP, Ministra Laurita Vaz,
de reincidência específica
Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
15/12/2022
Ademais, não vislumbro a alegada desproporcionalidade aventada pela
defesa, em razão dos seguintes fundamentos extraídos do acórdão recorrido: 1) o réu
possui sentenças condenatórias por crime de tráfico de drogas (fl. 18); 2) os maus
antecedentes foram negativados pela existência de 4 ações anteriores transitadas em
julgado (fl. 19); e 3) o réu é reincidente pois em relação ao processo n. 00034761-
05.2004.8.26.0071, a pena foi julgada extinta em
e os fatos ora processados
17/3/2014
ocorreram em
, portanto antes do período depurador de 5 anos (fl. 20).
27/8/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46798996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 16:23:32
Código de Controle do Documento: 3a3c6ca1-b395-4a59-a330-0a96abf15f71

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.283 / SP
Número Registro: 2025/0109976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15051945320218260071
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO AVELINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO AVELINO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47457525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: 696a9609-6fc4-4912-947a-65e55d110e89

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: 696a9609-6fc4-4912-947a-65e55d110e89